Tribunal: TJDFT
Processo: 0721940-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. SANADO NO PRAZO LEGAL. READEQUAÇÃO DO VALOR DA PARCELA. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de rescisão contratual por vício não sanado no prazo de trinta dias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se a instituição bancária é parte ilegítima; (ii) se houve julgamento extra petita; (iii) se a consumidora tem direito à rescisão contratual; (iv) se o valor das parcelas deve ser readequado; e (v) se houve dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de responsabilidade do banco pelos vícios do veículo é questão de mérito e, além disso, a parte autora formulou pedido expresso de suspensão das parcelas do financiamento, circunstância de demonstra a legitimidade passiva do banco, considerando a teoria da asserção e a formulação de pedido contra a parte. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No caso, verifica-se a correlação entre a causa de pedir e o pedido expostos pela autora e a decisão prolatada pelo Juízo a quo. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, passados trinta dias sem que seja sanado o vício que torne o bem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que lhe diminua o valor, o consumidor pode optar pela substituição do produto, pelo desfazimento do negócio ou pelo abatimento do preço.
5.1. No caso dos autos, verificou-se que os vícios inicialmente identificados pela autora foram sanados dentro do prazo legalmente previsto e que o vício sanável identificado no laudo pericial sequer havia sido informado ao fornecedor.
6. A cédula de crédito bancário formaliza a operação financiamento entre a instituição financeira e a consumidora, de modo que nela constam os valores e condições com as quais as partes se obrigam.
6.1. Inexistindo divergência entre o valor no título de crédito e no carnê de parcelas, não há readequação a ser feita.
7. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
7.1. No caso em análise, não houve comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, especialmente tendo em vista a ausência de qualquer indicativo de situação vexatória ou constrangedora suportada pela apelante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos providos. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492. CDC, arts. 2o, 3o e 18, §1o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.702.739/GO de relatoria do Ministro Marco Buzzi na Quarta Turma do STJ. Acórdão 1957040 de relatoria do Des. Robson Barbosa De Azevedo na 7a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1845147 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível do TJDFT.